Tribunal: TJSP
Processo: 1053652-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053652-86.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIENE DE
OLIVEIRA PORTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053652-86.2019.8.26.0053
Voto no 36.600
Apelação Cível no 1053652-86.2019.8.26.0053 - Voto no 36.600
Comarca: SÃO PAULO - 2a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1053652-86.2019.8.26.0053)
Apelante: LUCIENE DE OLIVEIRA PORTO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE
SUBMETER
À
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA
-
LESÃO
COLUNAR
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a
autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Luciene de Oliveira
Porto contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas
de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa
que menciona, tornou-se portadora de lesão colunar, mal esse que reduziu a
sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 27/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053652-86.2019.8.26.0053
Voto no 36.600
Apelação Cível no 1053652-86.2019.8.26.0053 - Voto no 36.600
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 54/56).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do julgado.
Em resumo, ressaltando o caráter incapacitante problema colunar de origem
ocupacional que diz ostentar, pede a reabertura da fase instrutória para
realização de nova perícia médica, de forma a ensejar o acolhimento da sua
pretensão com a consequente concessão do benefício acidentário pleiteado
(páginas 60/63).
O INSS não apresentou resposta.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão da apelante, não se
cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que o laudo oficial foi adequadamente elaborado e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou elaboração de outra perícia.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053652-86.2019.8.26.0053
Voto no 36.600
Apelação Cível no 1053652-86.2019.8.26.0053 - Voto no 36.600
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de problema colunar, cuja causa de eclosão,
segundo alega, está relacionada com as condições inóspitas às quais se
sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que conquanto
apresente ela redução da mobilidade da coluna cervical, além de tal alteração
não acarretar qualquer redução da sua capacidade laboral, não guarda nexo
causal com as atividades habituais, mesmo porque no desempenho não se
exigem movimentos repetitivos (ver páginas 27/36).
De fato, vê-se que nos achados do exame físico realizado na
coluna da autora não foram evidenciados deformidades articulares, sinais de
instabilidades articulares, edemas ou pontos de gatilhos ativos, portanto, sem
qualquer restrição à capacidade de trabalho da autora (ver página 29).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053652-86.2019.8.26.0053
Voto no 36.600
Apelação Cível no 1053652-86.2019.8.26.0053 - Voto no 36.600
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie
o deferimento da indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator